Tribunal: TJDFT
Processo: 0738515-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, com base na tese fixada no Tema 28 da repercussão geral do STF, para pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da última parcela da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de afastamento da exigibilidade do título executivo judicial, em razão de suposta “coisa julgada inconstitucional”, da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento da ação coletiva e da necessidade de aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de parcela incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A alegação de impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento da ação coletiva configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.
4 . A pretensão de rediscutir a exigibilidade do título executivo judicial, com base na tese firmada no Tema 864 do STF, encontra óbice na preclusão consumativa, pois a matéria foi expressamente apreciada e afastada na ação coletiva que originou o título.
5 . A distinção entre o caso concreto e o Tema 864 do STF foi reconhecida no acórdão da ação coletiva, ao considerar que a última parcela da GIUrb não se enquadra como revisão geral anual da remuneração.
6 . A alegação de inexistência de parcela incontroversa não se sustenta, pois o título executivo judicial já transitou em julgado, sendo possível o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos do Tema 28 da repercussão geral do STF.
IV. DISPOSITIVO
7 . Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o, 169, § 1o. CPC, art. 85, § 3o, 502, 505, 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0730994-61.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 07.11.2024, p. 21.11.2024.